Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-70.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TEMA 955/STJ. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. MÉRITO. REQUISITOS. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA.
1. A pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos, observada a teoria da actio nata. Precedente.
2. O STJ firmou entendimento de que, em regra, não cabe a inclusão de horas extras habituais no cálculo da aposentadoria complementar se o participante já está usufruindo do benefício. Nada obstante, modulou os efeitos da decisão, para admitir o recálculo nas situações em que pendente demanda revisional na Justiça Comum na data do julgamento do Tema 955, e desde que seja promovida a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, e observado o teto contribuitivo e demais regramentos do Plano.
3. A recomposição da reserva matemática depende de apuração atuarial, a ser realizada em liquidação de sentença.
4. Somente após a recomposição da reserva matemática, poder-se-á falar em mora da entidade previdenciária.
5. A entidade previdenciária responde pelos ônus da sucumbência, se deu causa a lide.
6. Incabível, porém, a assunção da integralidade dos respectivos ônus, se o beneficiário também for sucumbente em parte considerável dos pedidos.7. Deu-se parcial provimento aos recursos.